Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716714-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ATIVA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME, PEDRO HENRIQUE PACHECO REGO, TIAGO JOSE SILVA PINTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática de ID 48037506 que não conheceu da apelação, nos termos dos arts. 932, inc. III, 1.007, § 4o, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023 14:42:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador